Tribunal: STF
Processo: HC 192956
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão.



    Vistos.



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Leandro Rodrigues da Rocha, apontando como autoridade coatora o Ministro Humberto Martins, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente a inicial do HC nº 618.679/SP.



     O impetrante reputa necessária a flexibilização do óbice versado no enunciado da Súmula nº 691 do Supremo.



    Conforme narra, o paciente teve a prisão temporária convertida em preventiva, ante a suposta prática do crime descrito no artigo 33 da Lei 11.343/2006 (tráfico de drogas).



    Alega, em síntese, que está submetido a constrangimento ilegal decorrente de prisão preventiva, determinada por meio de ato desprovido de fundamentação idônea.



    Diz violados os artigos 93, IX, da Constituição Federal e 312 do Código de Processo Penal.



    Destaca a existência de condições subjetivas favoráveis, vale dizer, primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, a viabilizarem a aplicação das medidas cautelares descritas no artigo 319 (CPP).



    Requereu, liminarmente, a concessão da ordem para que fosse revogada a prisão preventiva imposta ao paciente, assegurando-lhe o direito de responder ao processo em liberdade.



    Liminar indeferida. (Doc. 8)



    Informações do Juízo processante (Doc. 10)



    O Ministério Público Federal opina pelo não conhecimento “writ”



    É o relatório.



    Decido.



    Anoto, de início, não incidir no caso o óbice descrito no verbete nº 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Trata-se, em verdade, de decisão segundo a qual o eminente Ministro Humberto Martins indeferiu de plano o HC nº 618.679/SP, tendo em vista que a questão suscitada na presente impetração (ilegalidade da prisão preventiva), não teria sido apreciada de forma definitiva no habeas corpus impetrado perante o Tribunal local.



    Portanto, sua apreciação, de forma originária, neste ensejo, configuraria inadmissível dupla supressão de instância. 



    Perfilhando esse entendimento, destaco os precedentes seguintes: HC nº 113.172/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 17/4/13; HC nº 118.836/PA-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 8/10/13; HC nº 116.857/ES-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 21/5/13; HC nº 114.583/MS, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 27/8/12; HC nº 92.264/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 14/12/07; e HC nº 90.654/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/5/07, entre outros. 



    Ademais, vale registrar que a impetração volta-se contra decisão singular, fazendo incidir, na espécie, o entendimento de que 



    “é inadmissível o habeas corpus que se volta contra decisão monocrática do Relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente” (HC nº 101.407/PR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 19/3/14).



    No mesmo sentido: HC nº 118.189/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 24/4/14; e RHC nº 111.395/DF, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 30/9/13, entre outros.



    Ainda que assim não fosse, a custódia cautelar foi imposta levando-se em conta elementos concretos - indícios da participação do paciente em grupo voltado ao comércio ilegal de entorpecentes - a revelar risco à ordem pública. Nesse sentido, destacou o Juízo processante:



          “o paciente era 'braço direito' de Roger e o auxiliava em viagens, participando de intermediações na negociação, pagamentos e fretes para o transporte de drogas e nas informações relativas a eliminação dos vestígios de drogas deixados com a manipulação desta. Foi Leandro quem intermediou o transporte do tóxico por José Roberto” (Doc. 4).



    Esse entendimento está em absoluta consonância com a jurisprudência tranquila do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual 



    “[é] idônea a prisão decretada com base em fatos concretos observados pelo juiz na instrução processual, notadamente a periculosidade, não só em razão da gravidade do crime, mas também pelo modus operandi da conduta delituosa.” (HC nº 131.221/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 2/3/16). 



    Ademais, esta Corte registra precedentes no sentido de ser legítima a constrição cautelar que tenha por fim resguardar a ordem pública quando evidenciada a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa. Confira-se: RHC nº 121.046/SP, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 26/5/15; HC nº 124.911/SP-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 4/3/15; RHC nº 122.462/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 9/9/14; HC nº 112.250/RN-MC, Segunda Turma, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 21/3/12; HC nº 95.024/SP, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 20/2/09.



    Lado outro, é importante registrar que 



    “[a] análise acerca da ausência de indícios de autoria e prova de materialidade, de modo a infirmar o entendimento da instância ordinária, demandaria o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC nº 151.206/MG, Primeira Turma, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 6/6/18).



    Com essas considerações, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus. 



    Publique-se.



    Brasília, 26 de outubro de 2021.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente